Tribunal: TJDFT
Processo: 0742855-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742855-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ANA ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de realização de procedimento de revascularização miocárdica. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com doença arterial coronariana multiarterial; que aguarda a realização de procedimento cirúrgico, desde 13/8/2025; que há necessidade de tratamento célere; que está caracterizada a inércia administrativa; que não possui condições de realização do procedimento na rede privada. Requer, liminarmente, a determinação de realização de resvascularização miocárdica, nos termos de prescrição médica, no prazo de 20 dias, em rede pública ou privada. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-3-2013 PUBLIC 25-3-2013). Na hipótese sob exame, a impetrante imputa conduta omissiva ao Estado. Contudo, a solicitação do procedimento cirúrgico foi realizada em 26/9/2025 (ID 76919390 – p. 5). O curto prazo transcorrido do requerimento não é suficiente para caracterizar, por si só, neste momento processual, a falha de serviço de saúde, além da negligência, imperícia ou imprudência (culpa) do Poder Público pelo evento danoso. Por outro lado, o relatório médico de ID 76919390, conquanto descreva a possibilidade de progressão da doença, não registra a necessidade de realização imediata. Assim, sem reduzir a importância da realização do procedimento, não há elementos suficientes para determinar a cirurgia sem assegurar a manifestação da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora